Tribunal: TJMT
Processo: 1014560-78.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014560-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não comprova os requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. A documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa do que alegado, o que enseja a inaptidão ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JESEFERSON BATISTA DE SOUZA
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a gratuidade da justiça pleiteada no Agravo de Instrumento.

Inconformado, insurge-se o Agravante almejando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que não tem lastro financeiro para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência arguida.

No intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, juntou cópia dos holerites dos últimos 06 (seis) meses, bem como declarações de IRPF dos anos/exercícios de 2019, 2020 e 2021, como se denota dos ID. 136372166 e seguintes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita vindicada.

Contrarrazões ao ID. 142682184.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
JESEFERSON BATISTA DE SOUZA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, com Pedido de Indenização por Danos Morais
n.º 1020121-57.2022.8.11.0041, proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Agravante.

Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental. Alegou que não dispõe de condição financeira para pagar arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A despeito das alegações expostas, neguei provimento ao recurso, ante a insuficiência de elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência econômica arguida, eis os fundamentos:

“Na hipótese, concluo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, pois, pelo que se extrai da declaração de IRPF e extrato bancário, trata-se de servidor público estadual, lotado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e percebe mensalmente a remuneração de R$ 11.883,88 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Neste compasso, em que pese alegar que não possui condição de arcar com os emolumentos judiciais, não junta aos autos nenhum documento que comprova gastos ou despesas excessivas.

Assim, não há como ser concedida a assistência judiciária gratuita pleiteada, eis que os holerites colacionados demonstram realidade diversa do que alegado pelo Agravante.

Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.ª Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Assim, considerando que o Agravante não logrou êxito em comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesa processuais no valor de R$ 1.608,39 (mil seiscentos e oito reais e trinta e nove centavos), quantia esta extraída no website desta corte, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Por consectário, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não o fez previamente.

Diante disso, intime-se para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no art. 574 e seguintes da CNGC.

Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.

Certificando o trânsito em julgado, ao arquivo.”

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, insistindo na gratuidade.

Reexaminando os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3º DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.º 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, ao examinar a documentação encartada aos autos, notadamente as declarações de imposto de renda, holerites e extratos bancários, acostados aos IDs. 136372166 e seguintes, constatei que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que se trata de servidor público estadual, lotado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e percebe mensalmente a remuneração de R$ 11.883,88 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Não obstante às alegações de que não possui condição de arcar com os emolumentos judiciais, o Agravante não junta aos autos qualquer documento que comprove gastos ou despesas excessivas. Portanto, não há como ser concedida a assistência judiciária gratuita pleiteada, eis que os holerites colacionados demonstram realidade diversa do que alegado pelo Recorrente.

Em outros termos, não é razoável a singela arguição de que o Agravante não dispõe de condição financeira suficiente para arcar com as custas e despesas do processo; registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, não há como acolher a pretensão formulada, eis que não comprovou a hipossuficiência financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 1.608,39 (mil seiscentos e oito reais e trinta e nove centavos), bem como do valor do preparo recursal respectivo, que perfaz R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), valores estes extraído no website desta corte.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022